Tribunal: TJES
Processo: 5005360-79.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005360-79.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANAINA DA SILVA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGISTRO. MEIO INDIRETO DE COBRANÇA. ILICITUDE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente ação declaratória de prescrição de débitos cumulada com obrigação de fazer, declarou a inexigibilidade dos débitos vencidos em 06/03/2014 e 20/06/2017, mas manteve a informação respectiva na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sob o fundamento de que não se trata de cadastro restritivo e não configura ato ilícito. A parte autora recorre buscando a exclusão do registro da plataforma e a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição da pretensão de cobrança de dívida impede sua manutenção na plataforma “Serasa Limpa Nome”; e (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser invertida, diante do provimento integral do pedido autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição, nos termos do art. 189 do Código Civil e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.088.100/SP, rel. Min. Nancy Andrighi), atinge a pretensão como um todo, inviabilizando qualquer forma de exigência do cumprimento da obrigação, seja judicial ou extrajudicial.

4. A manutenção de débito prescrito em plataforma destinada à “renegociação de dívidas” configura meio indireto de cobrança, pois induz o consumidor a crer que possui restrição e o pressiona psicologicamente a pagar dívida inexigível, contrariando a finalidade do instituto da prescrição.

5. Ainda que a plataforma “Serasa Limpa Nome” não constitua cadastro público de inadimplentes, a exposição do consumidor à informação de dívida prescrita viola o art. 43, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, que veda a manutenção de dados negativos sem fundamento jurídico.

6. Reconhecida a inexigibilidade do débito e a ilicitude da manutenção da informação, impõe-se a exclusão do registro e a inversão dos ônus sucumbenciais, com fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição extingue a pretensão de cobrança, judicial ou extrajudicial, sendo ilícita qualquer forma de exigência da dívida após o decurso do prazo prescricional.

2. A manutenção de débito prescrito em plataforma como o “Serasa Limpa Nome” configura meio indireto de cobrança e deve ser excluída, por violar o princípio da segurança jurídica e o art. 43, §1º, do CDC.

3. Com o provimento integral do pedido, cabe à parte credora arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 206, §5º, I; CDC, art. 43, §1º; CPC, arts. 85, §8º, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.088.100/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023; TJES, Apelação Cível n. 5005364-19.2023.8.08.0047, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível n. 5001779-35.2021.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível n. 5006788-05.2022.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JANAINA DA SILVA
com vistas ao reexame da sentença (ID 15765954) proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Prescrição de Débitos c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face de
CLARO S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A r. sentença acolheu o pedido para declarar a inexigibilidade do débito apontado (vencido em 06/03/2014 e 20/06/2017), impedindo sua cobrança judicial ou extrajudicial, mas rejeitou o pedido de remoção da dívida do cadastro denominado "Serasa Limpa Nome", por entender que a plataforma não se equipara a cadastros de inadimplentes e que a manutenção da informação de dívida prescrita, mas não inexistente, não configuraria ato ilícito.

Na oportunidade, condenou a parte autora, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Contrarrazões no ID 15765964, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JANAINA DA SILVA
com vistas ao reexame da sentença (ID 15765954) proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Prescrição de Débitos c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face de
CLARO S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A r. sentença acolheu o pedido para declarar a inexigibilidade do débito apontado (vencido em 06/03/2014 e 20/06/2017), impedindo sua cobrança judicial ou extrajudicial, mas rejeitou o pedido de remoção da dívida do cadastro denominado "Serasa Limpa Nome", por entender que a plataforma não se equipara a cadastros de inadimplentes e que a manutenção da informação de dívida prescrita, mas não inexistente, não configuraria ato ilícito.

Na oportunidade, condenou a parte autora, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais (ID 15765960), a Apelante sustenta, em síntese, que a r. sentença merece reforma. Reafirma que a prescrição impede toda e qualquer forma de cobrança, seja judicial ou extrajudicial, com base em recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.088.100/SP). Argumenta que a manutenção do débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome" configura, sim, meio coercitivo e ilícito de cobrança, pois induz o consumidor a erro, fazendo-o crer que possui restrição em seu nome e que o pagamento impactaria positivamente seu score de crédito, citando material publicitário da própria Serasa. Subsidiariamente, invoca a violação ao art. 43, § 1º, do CDC. Por fim, insurge-se contra a condenação em honorários sucumbenciais, alegando que obteve êxito na maior parte de seu pedido e que a Apelada deu causa à demanda.

Devidamente intimada, a Apelada CLARO S.A. apresentou contrarrazões (ID 15765964), suscitando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando os argumentos de que a prescrição não impede a cobrança extrajudicial não coercitiva, que a plataforma "Serasa Limpa Nome" não é cadastro restritivo e não configura cobrança, e que a condenação em honorários foi correta dada a sucumbência parcial da autora.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

I - PRELIMINARMENTE: DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A Apelada suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, ao argumento de que a Apelante teria se limitado a reproduzir os termos da inicial, sem infirmar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, sem razão a Apelada. Da análise das razões recursais (ID 15765960), verifica-se que a Apelante expôs claramente os motivos de seu inconformismo, confrontando diretamente os fundamentos da r. sentença, especialmente no que tange à legalidade da manutenção da dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" e à condenação em honorários. A Apelante apresentou argumentos jurídicos específicos, inclusive com citação de precedente do STJ, buscando a reforma do julgado nos pontos em que lhe foi desfavorável.

Dessa forma, restou atendido o requisito da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

Rejeito
, pois, a preliminar.

II - MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se a prescrição da pretensão de cobrança de um débito impede a sua manutenção na plataforma "Serasa Limpa Nome" e, consequentemente, se a r. sentença deve ser reformada nesse ponto, bem como na distribuição dos ônus sucumbenciais.

É fato incontroverso nos autos, reconhecido inclusive pela Apelada em sua contestação e pela própria sentença, que os débitos que deram origem à presente demanda encontram-se prescritos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O cerne da questão reside, portanto, nos efeitos dessa prescrição sobre a possibilidade de manutenção da informação do débito na referida plataforma digital.

A r. sentença, embora tenha corretamente declarado a inexigibilidade do débito e vedado sua cobrança judicial ou extrajudicial, entendeu pela legalidade da manutenção do registro no "Serasa Limpa Nome", por considerá-lo mero instrumento de negociação, não público e sem impacto no score de crédito.

Com a devida vênia ao entendimento do D. Juízo a quo, penso que a r. sentença merece reforma neste particular.

Recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.088.100/SP, enfrentou diretamente a questão dos efeitos da prescrição sobre a cobrança extrajudicial, pacificando o entendimento de que a prescrição atinge a pretensão como um todo, inviabilizando qualquer forma de exigência do cumprimento da obrigação, seja pela via judicial ou extrajudicial:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito.

3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.

4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.

5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.

6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Nesse mesmo julgado, o Ministro Marco Aurélio Bellizze, em voto-vista, expressamente reconheceu que entendimentos anteriores daquela Corte em sentido diverso (que permitiam a cobrança extrajudicial) provinham de premissa equivocada e declarou superada aquela linha cognitiva.

Se a prescrição retira do credor o poder de exigir o pagamento, seja por qual via for, a manutenção da informação sobre o débito prescrito em uma plataforma digital destinada à "renegociação de dívidas", cujo próprio nome ("Limpa Nome") sugere uma situação de irregularidade ("nome sujo"), configura, sim, uma forma de cobrança indireta e, portanto, ilícita, pois visa constranger ou induzir o consumidor a pagar uma obrigação que não lhe pode mais ser exigida.

Embora se argumente que a plataforma não é pública e não impacta diretamente o score (o que é contestado pela Apelante com base em material da própria Serasa), o fato é que a simples existência do registro serve como ferramenta de pressão psicológica sobre o consumidor, violando a
ratio essendi
do instituto da prescrição, que visa à segurança jurídica e à estabilidade das relações sociais, impedindo a perpetuação indefinida da possibilidade de cobrança.

Nesse sentido, alinham-se recentes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive da Colenda Primeira e Segunda Câmaras Cíveis, reconhecendo a ilicitude da prática:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO. [...] 4)
A prescrição extingue a pretensão de cobrança, tanto judicial quanto extrajudicial, de acordo com entendimento consolidado no STJ (REsp n. 2.088.100/SP), sendo vedada a exigência da dívida por qualquer meio após o prazo prescricional. 5) A inscrição de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" é considerada meio indireto de cobrança, uma vez que pode ser acessada por instituições financeiras, afetando o histórico de crédito do consumidor, o que viola a proteção conferida pelo § 1º, do art. 43 do CDC.
[...] 8) Tese de julgamento: 1. A prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial de débitos, sendo ilícita a inscrição de dívida prescrita em plataformas como o "Serasa Limpa Nome". 2. A manutenção de informações negativas sobre dívidas prescritas em cadastros de inadimplentes é vedada, independentemente do impacto no score de crédito do consumidor. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50053641920238080047, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. MEIO DE COBRANÇA INDIRETO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ainda que reflexamente, a plataforma “Serasa Limpa Nome” serve como um nítido meio indireto para cobrança da dívida, afrontando, portanto, o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”
- (STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 23.10.2023). 2. I
nviável a manutenção de informações acerca de débitos prescritos em plataformas que, por sua vez, geram reflexos no acesso de crédito ao consumidor, devendo, portanto, ser determinada a exclusão do nome do mesmo da plataforma
Serasa Limpa Nome. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001779-35.2021.8.08.0012, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006788-05.2022.8.08.0024 [...] APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. [...] MANUTENÇÃO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. “SERASA LIMPA NOME”. IMPOSSIBILIDADE. ILEGÍTIMA A COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
Muito embora a inscrição do nome do devedor no SERASA, SPC e outros órgãos de proteção ao crédito, bem como na ferramenta denominada “Serasa Limpa Nome” não se destine expressamente a cobrar a dívida, obriga a renegociação destas, o que, de certo modo, cria embaraço ao devedor da dívida eis que produz reflexos negativos ao seu nome, pode dificultar a aquisição de crédito e a formalização de negócios de sua parte e termina por compelir o pagamento da dívida. 3. O próprio nome da plataforma “Limpa nome” já indica que o nome do consumidor que ali está cadastrado está “sujo”, isto é, que há algo pendente em relação ao mesmo, o que representa, ainda que por via transversa, um efeito da cobrança do débito.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006788-05.2022.8.08.0024, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Embora existam precedentes desta Colenda Terceira Câmara Cível em sentido contrário, entendo que o advento da decisão pacificadora do STJ no REsp 2.088.100/SP impõe a revisão daquele posicionamento, a fim de alinhar a jurisprudência deste Tribunal à orientação da Corte Superior.

Portanto, reconhecida a prescrição e a consequente inexigibilidade do débito (o que já foi feito na sentença), a manutenção do registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" configura ato ilícito, devendo ser determinada a sua exclusão.

Com a reforma da sentença para acolher também o pedido de remoção do registro da plataforma "Serasa Limpa Nome", a Apelante sagra-se vencedora na totalidade de sua pretensão principal (declaração de inexigibilidade e cessação/remoção de qualquer forma de cobrança).

Dessa forma, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais fixados na origem. Com base no princípio da causalidade, foi a Apelada quem deu causa à propositura da demanda ao manter a cobrança de dívida prescrita.

Assim, deve a Apelada arcar integralmente com as custas processuais e com os honorários advocatícios em favor do patrono da Apelante. Considerando o baixo valor da causa (R$ 584,43 ), a natureza da demanda e o trabalho realizado, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, valor que considero justo e razoável para remunerar o profissional.

IV - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
JANAINA DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença vergastada, nos seguintes termos:

a) Determinar que a Apelada
CLARO S.A.
proceda à exclusão definitiva do nome e CPF da Apelante da plataforma "Serasa Limpa Nome" (ou outra similar que a substitua) em relação aos débitos declarados inexigíveis na sentença (originados dos vencimentos de 06/03/2014 e 20/06/2017), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento;

b) Inverter os ônus sucumbenciais, condenando a Apelada
CLARO S.A
. ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da Apelante, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar